Tribunal: TJBA
Processo: 8004752-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004752-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ESPÓLIO DE NELIA ANA DA SILVA registrado(a) civilmente como NELIA ANA DA SILVA e outros Advogado(s): ANDERSON DIAS KOEHLER IMPETRADO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - SEFAZ-BA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPETRAÇÃO VISANDO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPEND) PARA FINS DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. IMPEDIMENTO DECORRENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS AJUIZADOS. COMPROVAÇÃO DE PLANO DA INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MEDIANTE JUNTADA DE SENTENÇAS DE EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS POR PRESCRIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CARREADA AOS AUTOS NA FASE RECURSAL. SUFICIÊNCIA. MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL, UMA VEZ DEVIDAMENTE COMPROVADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. O ATO ADMINISTRATIVO QUE RECUSA A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, QUANDO FUNDADO EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUJA INEXIGIBILIDADE FOI JUDICIALMENTE RECONHECIDA E COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS, CONFIGURA ILEGALIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. REFORMA DA DECISÃO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E CONCEDER A SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo inventariante do Espólio de Nélia Ana da Silva, visando reformar decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída. O pedido objetivava a expedição de CND ou CPEND perante a SEFAZ/BA, cuja negativa se fundava na existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa. O impetrante sustenta a prescrição dos créditos, posteriormente comprovada mediante juntada de sentenças de extinção das execuções fiscais que deram origem à certidão positiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova de prescrição judicialmente reconhecida em execuções fiscais pode ser considerada suficiente para a concessão da segurança em sede de mandado de segurança; (ii) saber se é legítima a recusa da autoridade coatora em emitir certidão negativa de débitos quando os créditos tributários foram declarados extintos por prescrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada considerou ausente a prova pré-constituída, entendendo pela necessidade de dilação probatória, incompatível com a via mandamental. Contudo, restou superado tal óbice com a juntada, em sede recursal, de sentenças proferidas nas execuções fiscais, reconhecendo expressamente a prescrição, tanto originária quanto intercorrente, o que afasta a exigibilidade dos créditos e caracteriza prova documental suficiente. A jurisprudência admite a juntada de documentos novos no Agravo Interno, especialmente em sede de retratação ou reapreciação colegiada, prestigiando a primazia do julgamento do mérito. A negativa da SEFAZ/BA em emitir a certidão fiscal requerida, diante de débitos já declarados extintos, constitui ato ilegal. O Secretário da Fazenda figura como autoridade legítima na impetração, sendo aplicável, inclusive, a Teoria da Encampação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que emita a Certidão Negativa de Débitos ou CPEND em favor da contribuinte falecida. Tese de julgamento: "1. A extinção de execuções fiscais por prescrição, devidamente comprovada por sentença, constitui prova pré-constituída suficiente à concessão de mandado de segurança que visa à expedição de certidão negativa de débitos." "2. A recusa da Administração em emitir certidão fiscal com base em créditos judicialmente extintos por prescrição configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança." ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, e, por consequência, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04